Tribunal: TJDFT
Processo: 0705485-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. MODALIDDE INDIVIDUAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. BLOQUEIO DE QUANTIAS. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se o agravo interno se impõe contra a própria pretensão veiculada por meio do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do referido agravo, desde logo, ser submetido a julgamento. 1.1. Agravo interno prejudicado.
2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular por meio da qual foi determinado o bloqueio de valores na conta corrente do ora recorrente, com a finalidade de cumprimento da obrigação consistente em multa por descumprimento da ordem de manutenção do plano de saúde em favor do recorrido, na modalidade individual.
3. O tema ora em evidência consiste em determinar a necessidade de manutenção dos termos do negócio jurídico de plano de saúde celebrado entre as partes. 3.1. As peculiaridades expostas revelam que a entidade anônima é obrigada a manter o vínculo decorrente do instrumento negocial na modalidade individual.
4. Diante do descumprimento da ordem exarada no acórdão e consequente inauguração da fase de cumprimento de sentença, o Juízo singular determinou o bloqueio de valores com o objetivo de adimplemento da obrigação consistente na multa estabelecida para essa finalidade.
5. Em relação à imposição de manutenção dos termos do plano de saúde fruído pelo ora recorrido, na modalidade individual, percebe-se que o tema está acobertado pela coisa julgada, não sendo mais passível de debate.
6. No que concerne à pretensão exercida pelo recorrente, de redução, ou mesmo de exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão.
7. A situação ora em exame evidencia que a multa em questão consiste em medida coercitiva fixada como modo de imposição do cumprimento da ordem exarada contra a sociedade anônima ora agravante, que tem se mantido inerte desde a inauguração da fase de cumprimento de sentença.
7.1. Diante desse cenário, verifica-se que inexiste justificativa jurídica para o afastamento da referida medida coercitiva, tendo sido fixada de modo proporcional e razoável. 7.2. Aliás, é importante destacar que a alegação de inexistência de condições técnicas para a modificação da natureza do plano de saúde do recorrido não tem consistência, pois a alteração consiste, singelamente, no oferecimento das mesmas prerrogativas asseguradas pelos planos de saúde individuais.
8. Recurso conhecido e desprovido.